Tribunal: STF
Processo: AI 456637
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL -
MODALIDADES DE RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE POSSUEM DOMÍNIOS TEMÁTICOS
PRÓPRIOS - ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR QUE SE
 APÓIA EM DUPLO FUNDAMENTO (UM, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL E OUTRO, DE
  CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL) - PRECLUSÃO QUE SE OPEROU, NA
ESPÉCIE, EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO DE ÍNDOLE MERAMENTE LEGAL - SÚMULA
 283/STF - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- O recurso
extraordinário e o recurso especial são institutos de direito
processual constitucional. Trata-se de modalidades excepcionais de
impugnação recursal, com domínios temáticos próprios que lhes foram
constitucionalmente reservados.
Assentando-se, o acórdão emanado
de Tribunal inferior, em duplo fundamento, e tendo em vista a plena
autonomia e a inteira suficiência daquele de caráter
infraconstitucional, mostra-se inadmissível o recurso extraordinário
 em tal contexto (Súmula 283/STF), eis que a decisão contra a qual
se insurge o apelo extremo revela-se impregnada de condições
suficientes para subsistir autonomamente, considerada, de um lado, a
 preclusão que se operou em relação ao fundamento de índole
meramente legal e, de outro, a irreversibilidade que resulta dessa
específica situação processual. Precedentes.